Tribunal: TJSP
Processo: 1035641-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. Mandado de segurança. Aposentadoria especial com direito à integralidade e paridade de vencimentos. Segurança concedida em 1o grau. Necessidade de reforma da decisão. Concessão de integralidade e paridade condicionadas às regras constitucionais de transição estabelecidas nas Emendas Constitucionais nos 41/2003 e 47/2005. Impetrante que não preenchia os

Ementa:
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. Mandado de segurança. Aposentadoria especial com direito à integralidade e paridade de vencimentos. Segurança concedida em 1o grau. Necessidade de reforma da decisão. Concessão de integralidade e paridade condicionadas às regras constitucionais de transição estabelecidas nas Emendas Constitucionais nos 41/2003 e 47/2005. Impetrante que não preenchia os requisitos previstos no artigo 6o da Emenda Constitucional no 41/2003 à época em que impetrou o mandado de segurança. Sentença reformada. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS.